Tribunal: TJDFT
Processo: 0740428-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). O paciente foi preso em rodovia federal transportando entorpecentes (cocaína e maconha). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência e trabalho fixos, vínculo familiar e inexistência de risco à instrução criminal, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do agente (CPP, art. 312).
4. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva de drogas em rodovia federal e pela atuação conjunta de mais de um agente, o que revela periculosidade social e risco à ordem pública.
5. A primariedade, a residência fixa, o trabalho lícito e a condição de pai de família não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência, quando há elementos concretos indicativos da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) é inviável diante da insuficiência dessas para resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias da apreensão e o potencial lesivo da conduta.
7. O benefício do regime domiciliar previsto no art. 318 do CPP não é automático e depende da demonstração de que o paciente é o único responsável pelos filhos menores, o que não foi comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que revelem a gravidade do delito e a periculosidade do agente, notadamente pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência e emprego fixos, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 919.952/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdãos nos 1641170, 2006994 e 2006991, 3a Turma Criminal.